Tribunal: TJDFT
Processo: 0809894-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0809894-10.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARILUCE DE SOUZA COELHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ID 69060786. Em razão de o exame estar agendado para 05.03.2025, informe a parte recorrente se persiste interesse no julgamento do recurso. Em caso positivo, remetam-se os autos ao Ministério Público. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.